Tribunal: TJDFT
Processo: 0743368-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743368-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVALTO TEODORO MOURA DIAS, MILVANE DE CAMPOS DE QUEIROZ, MONICA REJANE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelos exequentes contra a decisão que determinou o sobrestamento do curso do cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no Tema 1.169 do STJ. O agravante sustenta que o título executivo já contém os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois apresenta o período devido, o índice de atualização, de modo que o valor devido pode ser apurado mediante cálculo aritmético. Consigna que a verba cobrada tem natureza alimentar e a paralização do processo se mostra indevida e desarrazoada e que viola o princípio da duração razoável do processo. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela com a determinação do prosseguimento do feito e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame (art. 1.015 inciso XIII e parágrafo único cc. art. 1.037 §§ 9o e 13 inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos. Dispõe o artigo 1.037 §§ 9o e 13, CPC: "Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: ......................... § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. ........................ § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;" Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. O juízo processante determinou o sobrestamento do feito com fundamento na decisão proferida no REsp repetitivo 1.978.629/RJ, Tema 1.169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O recorrente demonstra a alegada distinção para justificar o prosseguimento do feito. O Tema 1.169 não se aplica ao caso, pois a sentença exequenda não é genérica. O título definiu qual é o objeto, o período devido, o parâmetro de atualização da dívida e os titulares dos créditos, o que demonstra a liquidez do título. Assim, em conformidade ao artigo 509 § 2o, CPC, a apuração do débito pode ser feita por meros cálculos aritméticos a cargo das partes, tornando desnecessária a prévia liquidação do julgado seja por arbitramento ou pelo procedimento comum. Nesse sentido, esse é o entendimento deste Egrégio TJDFT: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169/STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por credor contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença coletivo em face do DISTRITO FEDERAL, com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.169/STJ. 1.1. O cumprimento de sentença originou-se da ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC, que condenou o IPREV e o DF a suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais, tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento de sentença coletiva requer a suspensão com base no Tema n. 1.169/STJ; (ii) definir se é necessária a liquidação prévia da sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No presente cumprimento de sentença, não há a necessidade de que os atos satisfativos sejam precedidos de liquidação, uma vez que não se trata de título genérico. 3.1 O título judicial já especifica os sujeitos passivos e o montante devido, o que permite o cumprimento imediato, dispensando a fase de liquidação por tratar-se de cálculo aritmético simples – artigo 509, § 2o do CPC. 4. A sentença exequenda não se amolda ao Tema n. 1.169/STJ, pois não se trata de condenação genérica, e sim de título que já delimita o alcance subjetivo e objetivo. 5. Precedentes desta Corte indicam que a suspensão com base no Tema n. 1.169/STJ não se aplica quando os valores podem ser individualizados sem necessidade de liquidação prévia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Teses de julgamento: 1. Não é necessária a suspensão do cumprimento de sentença quando o título judicial coletivo especifica o alcance subjetivo e objetivo da condenação, permitindo a apuração dos valores por cálculo aritmético direto. 2. O Tema n. 1.169/STJ não se aplica a sentenças coletivas que já permitem o cumprimento sem necessidade de liquidação prévia. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o; Lei 5.184/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.169; TJDFT, Acórdão 1772988; TJDFT, Acórdão 1920153; TJDFT, Acórdão 1830290. (Acórdão 1982883, 0753794-83.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.)" "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. SOBRESTAMENTO. TEMA No 1.169/STJ. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SUSPENSÃO. AGRAVO PROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento individual de sentença coletiva para implementação de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos. 2. Decisão anterior – A decisão agravada determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema no 1.169/STJ. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se é aplicável a determinação de sobrestamento pelo Tema no 1.169/STJ ao cumprimento de sentença originário. III – Razões de decidir 4. O título judicial exequendo não é genérico, pois estabelece a parcela a ser paga, o período em que o pagamento é devido e os consectários legais aplicáveis, razão pela qual a apuração do montante devido depende apenas de cálculos aritméticos. A controvérsia não se amolda ao Tema no 1.169/STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado, por isso é indevida a suspensão do cumprimento de sentença originário. Reformada a r. decisão agravada. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07245643020238070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 3/10/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento 07320749420238070000, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento 26/9/2023. (Acórdão 1978871, 0749119-77.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.)" Ademais, o pedido de cumprimento de sentença foi instruído com as fichas financeiras emitidas pelo DF e com a planilha contendo o cálculo do débito. Tais elementos corroboram a liquidez do título executivo judicial, o que afasta, como corolário, a aplicação do sobrestamento determinado no Tema no 1.169/STJ. Não vislumbro, pois, amparo para paralização do feito por esse motivo. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w